Tribunal: TJMT
Processo: 1014664-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014664-75.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contravenções Penais, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO (IMPETRADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (IMPETRANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– ALEGADO ATO ILEGAL ANTE AO
OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS SUPOSTAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – ÓRGÃO ACUSADOR NÃO TEM A FACULDADE DO DESMEMBRAMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
– RESTRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO WRIT PELO STF –
MATÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO CURSO DA AÇÃO PENAL REPERCUTEM, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ART. 648, VI DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA
– 02 ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, EM TESE, SEM QUALQUER INTERLIGAÇÃO – ARTIGO 80 DO CPP – FACULTATIVA A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS – PROCESSOS CONEXOS SOB A COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO – MÚNUS PÚBLICO DO MP – POSSIBILIDADE DE CISÃO, POR CONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

O artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a suposta nulidade quanto a cisão das ações penais realizada pelo Órgão Ministerial, o que, em tese, levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Depreende da narrativa contida nas exordiais acusatórias,
em tese, as duas organizações criminosas que comandavam o jogo do bicho no Estado tinham atividades paralelas, não convergentes
, inexistindo, ao menos em princípio, qualquer interligação que recomendasse a reunião ou mesmo o oferecimento da denúncia em conjunto, consoante pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LV do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (Id 8473596)

Assevera-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e mais 18 (dezoito) outros investigados, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 589, da Lei de Contravenções Penais (Jogo do Bicho), bem como dos crimes tipificados nos artigos 2o, da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa) e artigo 1o, da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais).

Alega-se que a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Combate ao Crime Organizado, instaurou inquérito Policial no 074/2017/GCCO/MT que serviu de base para a denúncia, as informações contidas no caderno informativo policial apontaram indícios de estruturação de duas organizações criminosas uma denominada ELLO/FMC que o Paciente, em tese, integraria e outra denominada COLIBRI da qual supostamente, João Arcanjo Ribeiro e outros participantes faziam parte.

Aduz-se que o
Parquet
optou por oferecer denúncias separadas em relação a cada uma das supostas organizações criminosas, com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal. Entretanto, o referido dispositivo não concede ao órgão acusador a faculdade do desmembramento, tornando o ato manifestamente ilegal.

Afirma-se, ainda, que a autoridade apontada como coatora ao receber a exordial acusatória não determinou ou autorizou o desmembramento do processo. Assim, a cisão processual feita por conveniência do Ministério Público, viola as normas processuais penais, bem como prejudica o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório dos litisconsortes passivos.

Por fim, destaca-se que o arbitrário desmembramento realizado pelo órgão acusatório “preferir” oferecer denúncias separas em relação a cada organização criminosa, sob o argumento de que o número excessivo de acusados, inclusive presos, prejudicaria o bom desenvolvimento processual.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para suspender o andamento processual dos autos n. 23865-79.2019.811.0042 (Código 581632) e autos n. 22813-48.2019.811.0042 (Código 580440) em trâmite junto a 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, no mérito, pugna pela reunião dos mencionados processos (id. 17510987). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar para após a apresentação das informações pela autoridade indigitada coatora (id. 18170482).

A autoridade apontada como coatora prestou às informações (id. 18994499).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 19383985, bem como solicitando informações complementares da autoridade apontada como coatora, para esclarecimento se houve cópia de todos os documentos anexados à denúncia, para que seja preservado o direito de ampla defesa e ao contraditório do beneficiário.

A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares (id. 21523957), informando que a peça acusatória dos autos da ação penal código 581632 foi acompanhada de cópia integral do inquérito policial n. 074/2017/GCCO/MT, que serviu de base para as denúncias das ações penais derivadas da “operação Mantus” (Código 580440 e 581632), bem como que os autos das medidas cautelares que subsidiaram as investigações encontram-se apensadas nas referidas ações penais, estando à disposição das defesas constituídas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido pela denegação (id. 22550988). Asseverando que o Supremo Tribunal Federal diante da massiva utilização do habeas corpus, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato dito ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar, contudo, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício. Ainda, não podendo o Tribunal
ad quem
conhecer e julgar matéria ainda não apreciada pelo juízo de piso, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme bem informado pela autoridade indigitada de coatora em suas informações. No mérito, pelo que se depreende da narrativa contida nas exordiais acusatórias, as duas organizações criminosas que comandavam o jogo do bicho no Estado rivalizavam entre si, inexistindo, ao menos em princípio, qualquer interligação que recomendasse a reunião ou mesmo o oferecimento da denúncia em conjunto, consoante pleiteado. Igualmente, a normativa invocada pelo impetrante como desrespeitada pelo órgão julgador e pelo Parquet – qual seja, o art. 80 do CPP – diz respeito à competência, nada se relacionando com a cisão levada a efeito pelo GAECO, na medida em que a regra trata de manter processos conexos – ainda que separados, facultativamente – sob a competência do mesmo juízo e, não de manter os fatos narrados concentrados na mesma denúncia.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita que
“os impetrantes deveriam se insurgir contra a pretensa arbitrariedade perante o juízo singelo, através do meio processual adequado – qual seja, a resposta à acusação, ante o atual estágio processual em que se encontra a ação penal –, o que aparentemente não fora feito... Até mesmo porque, a admissibilidade do habeas corpus pressupõe a necessidade e adequação do instrumento processual ao objeto tutelado, qual seja, a liberdade de ir e vir (CPP, art. 647), não se prestando a suprir atos que não os envolvam, ante a patente falta de interesse de agir”
.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a suposta nulidade quanto a cisão das ações penais realizada pelo Órgão Ministerial, o que, em tese, levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Com efeito,
rejeito
a preliminar arguida pelo Ministério Público.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

Superada a preliminar aventada pelo Ministério Público.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduziu que o paciente foi
denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e da contravenção penal “jogo do bicho”, insculpidos nos artigos 2o, caput, e §§ 2o e 3o e § 4o, III, da Lei no 12.850/2013, art. 1o,
caput
, e §§1o, inciso II, 2o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998 e art. 58,
caput
, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no 6.259/44, respectivamente, em que se sustenta constrangimento ilegal decorrente do oferecimento de denúncias em separado pelos Promotores do GAECO.

Sustenta o impetrante que os representantes do
Parquet
“optaram” por oferecer denúncias separadas em relação a cada uma das supostas organizações criminosas, com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal. Todavia, o referido dispositivo não concede ao órgão acusador a faculdade do desmembramento, o que torna o ato manifestamente ilegal (sic – Id. 17510987, pág. 02).

Alega que a autoridade apontada como coatora, ao receber a peça acusatória, não determinado o desmembramento dos autos, de modo que, em seu sentir, a cisão realizada por conveniência do Ministério Público mostrou-se contrária aos ditames do Código de Processo Penal, além de prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório dos litisconsortes penais passivos.

Ainda, notícia que o prejuízo à defesa é evidente, na medida em que o representante do Ministério Público, irá atuar em ambos os processos, enquanto que a defesa participará apenas da instrução processual daquele que figura como patrono, o que impede de fazer questionamentos e esclarecer os fatos em relação aos demais corréus (
sic
), o que infringiria o postulado da paridade de armas, entre acusação e defesa.

Entretanto, nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, esclareceu-se que:

“Em síntese, as investigações conduzidas no caderno investigatório, identificaram a possível existência de duas estruturas criminosas que atuaram no estado de Mato Grosso, organizadas e hierarquizadas para a prática do jogo do bicho e lavagem de dinheiro, identificadas pela Autoridade Policial como ‘ELLO (FMC)’ e ‘COLIBRI’, as quais seriam independentes e concorrentes.

As informações colhidas durante as investigações mostram que, em tese, FREDERICO MULHER COUTINHO exercia posição de liderança da organização criminosa FMC/ELLO, enquanto que chefia da organização criminosa COLLIBRI era exercida por João Arcanjo Ribeiro Giovanni Zem Rodrigues.

Concluída as investigações, Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando ao ora paciente aos demais 18 (dezoito) integrantes da organização criminosa FMC/ELLO prática dos crimes previstos no art. 2°, da Lei n. 12450/13, art. 58, do Decreto n. 6259/44, art. 12, da Lei 9613/98.

No dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendida aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBI a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação do paciente FREDERICO MULLER COUTINHO para responder à acusação ocorreu em 17 de julho de 2019, sendo a pertinente peça apresentada no dia 29/07/2019...”

Ainda, em informações complementares a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...informo que peça acusatória dos Autos da Ação Penal Cód. 581632 veio acompanhada de cópia integral do Inquérito Policial n° 074/2017/GCCO/MT, que serviu de base para as denúncias das Ações Penais derivadas da "Operação Mantus" (Códigos 580440 e 581632).

Consigno, ainda, que os autos das Medidas Cautelares que subsidiaram as investigações encontram-se apensadas nas referidas Ações Penais, encontrando-se disposição das defesas constituídas...”
(id. 21523957).

Desta forma, verifica-se que após as investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil, observou-se a existência, em tese,
de 02 (duas) organizações criminosas distintas, sendo oferecido pelo Ministério Público uma denúncia para cada uma das organizações
, não havendo violação do direito do paciente.

O Ministério Público Estadual optou por oferecer duas denúncias em relação aos fatos investigados no IP no 74/2017/GCCO, individualizando a conduta dos integrantes da organização criminosa Colibri nos autos da AP no 22813-48.2019.811.0042 e da intitulada FMC/ELLO nos autos da AP no 23865-79.2019.811.0042.

Não obstante os argumentos invocados pelos impetrantes, não se visualiza qualquer arbitrariedade praticada pelo órgão ministerial que, por conveniência e no exercício de seu
múnus
constitucional, optou pela divisão das imputações, para melhor elucidação dos fatos em apuração.

Até mesmo porque, pelo que se depreende da narrativa contida nas exordiais acusatórias,
em tese, as duas organizações criminosas que comandavam o jogo do bicho no Estado tinham atividades paralelas, não convergentes
, inexistindo, ao menos em princípio, qualquer interligação que recomendasse a reunião ou mesmo o oferecimento da denúncia em conjunto, consoante pleiteado.

Ademais, a norma invocada pelo impetrante como desrespeitada pelo órgão julgador e pelo
Parquet
– qual seja, o art. 80 do CPP – diz respeito à competência, nada se relacionando com a cisão levada a efeito pelo GAECO, na medida em que a regra trata de manter processos conexos – ainda que separados, facultativamente – sob a competência do mesmo juízo e, não de manter os fatos narrados concentrados na mesma denúncia.

O e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do HC no 480.154/DF (DJe 01.03.2019), em caso análogo, enunciou a possibilidade do órgão acusador, por conveniência, realizar a cisão das imputações em diversas denúncias, consoante abaixo evidenciado,
in verbis
:

“...

5. Embora tenha havido o desmembramento das ações penais, todas se encontram tramitando perante a 7a Vara Criminal de Brasília, em virtude da conexão existente, a denotar o entrelaçamento dos fatos apurados.
A cisão ocorreu não em virtude de foro por prerrogativa de função nem em razão da aplicação do art. 80 do Código de Processo Penal, mas sim por conveniência do órgão acusador, que considerou ser melhor, para a adequada elucidação dos fatos, a divisão das imputações em diversas denúncias
. Conforme consignado no Recurso em Habeas Corpus n. 66.137/DF, a divisão da acusação em 17 ações penais, todas em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Brasília, não se confunde com a separação dos processos facultada pelo art. 80 do Código de Processo Penal.

6. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de que "o interrogatório é meio de defesa que autoriza, no curso de sua realização, a intervenção dos defensores, mesmo os de corréus: "O interrogatório judicial, notadamente após o advento da Lei 10.792/2003, qualifica-se como ato de defesa do réu. 'A relevância de se qualificar o interrogatório judicial como um expressivo meio de defesa do acusado conduz ao reconhecimento de que a possibilidade de o réu co-participar, ativamente, do interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos traduz projeção concretizadora da própria garantia constitucional da plenitude da defesa, cuja integridade há de ser preservada por juízes e Tribunais, sob pena de arbitrária denegação, pelo Poder Judiciário, dessa importantíssima franquia constitucional' (HC. 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

(...). Inviabilizar a participação dos defensores dos corréus no interrogatório do outro réu caracteriza ofensa aos postulados do devido processo penal." (HC 172.390/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011).

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a decisão que autorizou a participação da defesa do paciente no interrogatório dos corréus, confirmando, assim, a liminar deferida.”
(HC 480.154/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Nesse contexto, insere-se a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal, a qual dispõe ser facultativa a separação dos processos quando diversas as circunstâncias fáticas, bem como quando for excessivo o número de acusados, para cindir a acusação. Não se trata de manter os fatos narrados concentrados na mesma denúncia e, por consequência, na mesma ação penal, mas sim de manter os processos conexos sob a competência do mesmo Juízo.

Portanto, encontrando-se as 02 (duas) ações penais em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, não há se falar em separação dos processos, quer pelo Magistrado quer pelo Ministério Público, não tendo aplicação, a rigor, no ponto específico, a regra disposta no artigo 80 do Código de Processo Penal, a qual, reitere-se, trata de competência.

Ademais, se o magistrado, no curso da instrução processual, entender necessário poderá determinar a reunião das ações, mas neste momento, ao que parece, em tese, as duas organizações criminosas que comandavam o jogo do bicho no Estado de Mato Grosso mantinham atividades paralelas, inexistindo, ao menos em princípio, qualquer interligação que recomendasse a reunião ou mesmo o oferecimento da denúncia em conjunto.

Por fim, em consulta ao Sistema de acompanhamento processual desta Corte, constatei que as partes estão tendo pleno acesso ao incidente cautelar n. 18161-85.2019.811.0042 (Código 575487), permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por todo exposto, denego a ordem impetrada em favor de Frederico Muller Coutinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020